Tribunal: TJES
Processo: 5012145-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012145-25.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA RITA DE MENDONCA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012145-25.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA RITA DE MENDONCA

SENTENÇA: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ERRO DE MEDICAÇÃO E DEMORA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando ente estatal ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão de falha na prestação de serviço público de saúde.

2. Fatos relevantes. Paciente idosa submetida a atendimento hospitalar após fratura permaneceu por longo período em prancha de imobilização sem cuidados adequados, recebeu medicação destinada a terceiro e enfrentou demora excessiva para disponibilização de leito.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu responsabilidade objetiva do Estado por condutas comissiva e omissiva e afastou a necessidade de comprovação de agravamento clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição na sentença ao reconhecer dano moral sem agravamento clínico; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de prova técnica apresentada pelo ente estatal; (iii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e (iv) saber se a responsabilidade do Estado é objetiva ou subjetiva em hipóteses de falha no atendimento hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há contradição. O dano moral decorre da violação à dignidade da pessoa humana e independe de agravamento do quadro clínico.

6. O conjunto probatório comprova falha na prestação do serviço, evidenciada por erro de medicação e demora excessiva no atendimento.

7. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

8. A hipótese não se restringe a erro médico individual, mas envolve falha estrutural do serviço hospitalar.

9. O dano moral é presumido, diante da submissão da paciente a tratamento inadequado e indigno.

10. O valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação de serviço hospitalar público, caracterizada por erro de medicação e demora excessiva no atendimento, configura responsabilidade objetiva do Estado. 2. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido e independe de comprovação de agravamento clínico.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA RITA DE MENDONÇA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora alega, em síntese, que, após sofrer queda em 01/03/2025, que resultou em fratura de úmero proximal esquerdo, foi submetida a atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE (Hospital São Lucas), ocasião em que teria experimentado diversas falhas na prestação do serviço público de saúde.

Sustenta que permaneceu por aproximadamente 7 (sete) horas em prancha de imobilização sem adequada assepsia ou alimentação, recebeu medicação destinada a outra paciente — fato comprovado por registro fotográfico (ID 18977891) —, foi acomodada em ala masculina, sofreu demora excessiva para disponibilização de leito e foi privada da presença de acompanhante, mesmo sendo pessoa idosa, circunstâncias que violariam sua dignidade e ensejariam reparação por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18977903), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITOSANTENSE - AEBES, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00(cinco mil reais). No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n.113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da ocorrência do evento danoso (nesse caso, da resposta ao recurso administrativo, em 15/08/2023), enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID 18977911), sustentando, em síntese: (i) existência de contradição na sentença, por reconhecer ausência de agravamento clínico e, ainda assim, condenar ao pagamento de indenização; (ii) omissão quanto à análise da Nota Técnica SESA; (iii) inexistência de dano moral e de nexo causal e (iv) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, defendendo a incidência da responsabilidade subjetiva nos casos de alegada falha médica.

Em contrarrazões (ID 18977914), a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao exame do mérito recursal.

No mérito, o recurso não comporta provimento, devendo a sentença ser integralmente mantida, uma vez que analisou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo qualquer vício de fundamentação ou erro de julgamento capaz de justificar sua reforma.

De início, afasta-se a alegação de contradição e omissão na sentença.

Sustenta o recorrente que o decisum seria contraditório ao reconhecer a inexistência de agravamento clínico e, ainda assim, condenar ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, tal argumento decorre de interpretação equivocada da fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Isso porque o dano moral reconhecido não decorre de eventual agravamento do quadro clínico da autora, mas sim da violação a direitos fundamentais da paciente, notadamente sua dignidade, integridade psíquica e direito a um atendimento adequado e humanizado, conforme preceituam o art. 1º, III, da Constituição Federal e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

A sentença, nesse ponto, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada, segundo a qual o dano moral pode ser configurado independentemente de lesão física ou agravamento clínico, bastando a demonstração de conduta ilícita apta a gerar sofrimento ou abalo à dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço público de saúde.

Conforme se extrai dos documentos juntados com a petição inicial (ID 18977884), a autora apresentou:

-
documento de internação hospitalar (ID 18977889), comprovando o atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência;

-
resumo de alta médica (ID 18977890), que confirma o quadro clínico e o atendimento prestado;

-
registros fotográficos (ID 18977891), dentre os quais se destaca a imagem da medicação administrada equivocadamente, evidenciando falha grave na assistência;

-
documentos pessoais (ID 18977885), que corroboram sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável.

Destaca-se, em especial, a prova documental consistente na fotografia da medicação incorretamente administrada, a qual revela inequívoco erro no procedimento hospitalar, caracterizando ato comissivo ilícito, apto a ensejar responsabilidade civil.

Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para configurar falha na prestação do serviço, uma vez que a administração de medicamento diverso do prescrito representa violação grave aos deveres de cuidado e segurança inerentes à atividade hospitalar.

Além disso, restou igualmente comprovada falha omissiva específica, consubstanciada na permanência da autora por período excessivo em prancha de imobilização, sem adequada assepsia, alimentação ou assistência mínima, fato corroborado pelos documentos médicos e não infirmado de forma eficaz pela parte ré.

A alegação de que tal conduta estaria amparada por protocolos médicos não se sustenta, pois, ainda que a imobilização inicial seja justificável, a manutenção da paciente por cerca de 07 (sete) horas nessas condições, sem cuidados básicos, extrapola qualquer padrão aceitável de atendimento, configurando evidente deficiência do serviço.

Superadas essas questões, passa-se à análise da responsabilidade civil do Estado.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

No caso em exame, estão plenamente configurados todos os requisitos da responsabilidade civil:

(i)
Conduta estatal: evidenciada pela prestação defeituosa do serviço público de saúde, materializada tanto em ato comissivo (administração de medicação errada – ID 66586410) quanto em omissão específica (demora excessiva e ausência de cuidados básicos durante a permanência em prancha).

(ii)
Dano: consubstanciado no sofrimento físico e psicológico experimentado pela autora, pessoa idosa, submetida a tratamento indigno, humilhante e incompatível com os padrões mínimos de atendimento humanizado, o que caracteriza dano moral
in re ipsa
.

(iii)
Nexo causal: claramente demonstrado, uma vez que o abalo experimentado decorre diretamente das falhas no atendimento prestado pela rede pública de saúde.

Ressalte-se que não há qualquer causa excludente de responsabilidade, não tendo o ente estatal comprovado culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia.

No tocante à tese recursal de que a responsabilidade seria subjetiva, por se tratar de erro médico, também não merece acolhida.

A hipótese dos autos não se restringe à atuação técnica de profissional liberal, mas envolve falha estrutural e organizacional do serviço hospitalar, o que atrai a responsabilidade objetiva do Estado.

Mesmo que assim não fosse, a prova dos autos evidencia, ainda que sob a ótica subjetiva, a ocorrência de falha do serviço, caracterizada pela inadequação e deficiência do atendimento prestado, o que igualmente ensejaria o dever de indenizar.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado se aplica às falhas na prestação de serviços hospitalares, especialmente quando relacionadas à organização e funcionamento do serviço, como ocorre no presente caso.

Quanto ao dano moral, verifica-se que sua configuração é inequívoca.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando verdadeira violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo considerando sua condição de pessoa idosa, que demanda proteção especial do ordenamento jurídico.

A submissão a erro de medicação, à permanência prolongada em condições inadequadas e à ausência de tratamento digno configura ofensa direta a direitos da personalidade, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano moral presumido.

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer o dano moral
in re ipsa
, em consonância com a orientação consolidada dos tribunais pátrios.

Por fim, quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifica-se que o montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes, não havendo motivo para sua alteração.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)